Tribunal: TJMT
Processo: 1013481-69.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013481-69.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.567.271-62 (ADVOGADO), SERGIO RICARDO GASPAR - CPF: 277.967.388-54 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – MÉRITO – SECITEC – PROFESSOR (NÍVEL SUPERIOR) – GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO –

CANDIDATO APROVADO EM 1º LUGAR - DENTRO DO NÚMERO

DE VAGAS PREVISTAS

NO CERTAME – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE –

DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

2 -
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público.

3 - Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Sérgio Ricardo Gaspar
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor -

Nível Superior de Administração – Matupá.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de

Professor Nível Superior de Administração - Matupá, que previu a existência de 1 (uma) vaga do qual restou aprovado em 1º (primeiro) lugar.

Argumenta que, o ato de homologação do resultado final do concurso foi emanado em 5-6-2018, consolidando-se com a publicação no Diário Oficial em 11-6-2018.

Afirma que, não sendo o Impetrante nomeado, considerando o término da validade do certame, uma vez que não houve prorrogação do certame pela Administração Pública, resta caracterizado o seu direito líquido e certo de nomeação.

Pontua que, o entendimento desta Corte é pacífico pela nomeação de candidatos que comprovem seu direito decorrente da classificação pelo número de vagas ofertadas no edital, uma vez que o Governo do Estado autorizou um concurso público, gerando expectativas nos candidatos.

Afiança que, o administrador público deve sempre se embasar nos princípios da Administração Pública, observando rigorosamente o princípio da legalidade no que pese a investidura de candidatos aprovados em concurso público, não restando margem para agir com discricionariedade.

A liminar foi indeferida (ID n. 15815979)

Nas contrarrazões apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 25899486, opina pela concessão da segurança almejada, sob o fundamento de que restou comprovado direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT),

6 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar impetrado por
Sérgio Ricardo Gaspar
contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
, objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professor -

Nível Superior de Administração – Matupá.

O Impetrante relata, em apertada síntese, que participou do certame público regido pelo Edital nº.

01/2018-SECITEC, publicado em 16-1-2018, cujo objetivo era o preenchimento de cargo de Professor (Nível Superior) – Administração – Matupá, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovado em 1º (primeiro) lugar.

O resultado final foi homologado em 11/06/2018, consoante publicação no Diário Oficial do Estado n. 27278.

O prazo de validade do concurso, nos termos do item 15.1, do Edital, era de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública.

Alegando violação a direito líquido certo, visto que foi aprovado na primeira colocação e o prazo do certame expirou, não tendo havido prorrogação,
Sérgio Ricardo Gaspar
,

impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o Governador do Estado de Mato Grosso.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidato aprovado em concurso público no cargo de Professor (Nível Superior) – Administração – Matupá, que previu a existência de 1 (uma) vaga, do qual restou aprovado em 1º (primeiro) lugar, regido pelo Edital n. 001/2018/SECITEC.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL.DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher
o momento
no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um
direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um
dever de nomeação
para a própria Administração e, portanto, um
direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
.

II. [...]

. (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes -

Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 –

divulg. 30-09-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

[...].

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito
.

3. [...]

. (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin

– Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Analisando detidamente os elementos probatórios que acompanham observo que ficou devidamente comprovado que o Impetrante foi aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital regulamentador do certame e que o prazo de validade expirou, sem que houvesse sua prorrogação.

Desse modo, é certo que o Impetrante tem direito subjetivo à nomeação ao cargo de Professor (Nível Superior) – Administração – Matupá,

já que é dever de boa-fé da Administração respeitar as regras do Edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.

Entendo que,

a

não nomeação do Impetrante – aprovado dentro do número de vagas ofertadas – configura violação ao Princípio da Proteção à Confiança, conforme salientado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE n. 598.099/MS RG.

Com efeito, quando a Administração Pública publica um edital do concurso, convocando os interessados a participarem da seleção para o preenchimento de determinadas vagas no Serviço Público, ela, necessariamente, gera uma expectativa quanto ao seu comportamento, segundo as regras ali estabelecidas.

Os cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame confiam que o Estado atuará de acordo com o regramento constante do edital.

Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

In casu
, embora o Estado de Mato Grosso ressalte que vive uma situação econômica financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação do candidato aprovado para a única vaga ofertada.

Importante destacar que o Edital regulamentador do certame é de 17 de janeiro de 2018, quando o Estado de Mato Grosso já se encontrava em momento de crise financeira, com parcelamento dos subsídios dos seus servidores, atraso no pagamento de fornecedores, etc. Logo, não se trata de situação superveniente e imprevisível.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado para a

vaga ofertada pelo Edital n. 001/2018/SECITEC, ou seja, na 1ª colocação, para o cargo de Professor

(Nível Superior) – Administração – Matupá, o prazo do certame ter expirado e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

Desse modo, é de rigor a concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação do Impetrante, no cargo almejado.

Ante o exposto,

CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para,

determinar a nomeação do Impetrante
Sérgio Ricardo Gaspar
, no cargo de

Professor (Nível Superior) – Administração, município de Matupá

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020